Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-12.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA CRIANÇA EM DESFAVOR DO GENITOR. ALTERAÇÃO DO DA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DAS PARTES. DESENVOLVIMENTO DO MENOR. AUMENTO DAS DESPESAS. NECESSIDADE PRESUMIDA. VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS QUE ALEGA TER. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. Caso concreto em que a ação revisional proposta atendeu ao requisito legal exigido, qual seja, alteração na situação fática e financeira das partes, uma vez que, quando da fixação da verba alimentar originária, o alimentado era um lactante e, atualmente, está com quase 5 (cinco) anos, o que, por si só, aumenta as despesas da criança, que são inerentes ao desenvolvimento infantil.

3. Conforme informação constante na sentença e não refutada pelo alimentante, quando da primeira fixação da verba alimentar, o genitor não possuía vínculo empregatício. Atualmente, possuí vínculo formal de trabalho, o que lhe confere mais estabilidade e direitos.

4. A mera alegação do genitor de que possui despesas ordinárias, sem a sua devida comprovação, por si só, não tem o condão de sustentar a tese de incapacidade financeira para arcar com os alimentos devidos ao seu filho.

5. A crise gerada pela pandemia – COVID 19 é situação excepcional e transitória, que afeta a todas as pessoas, não sendo possível utilizar esse argumento para reduzir os alimentos, mormente porque o alimentante é pessoa jovem e com saúde, ou seja, apta para melhorar e incrementar a sua atividade laborativa.

6. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento do menor.

7. Recurso desprovido.